Tribunal: TJMT
Processo: 1008624-37.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008624-37.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIS BOTELHO - CPF: 327.578.588-58 (APELANTE), LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM - CPF: 023.346.641-03 (ADVOGADO), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELADO), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), RICARDO DE MORAIS FURTADO - CPF: 688.545.101-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONTÁBIL TÉCNICA ­– AUSÊNCIA DE ANÁLISE – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPOSSIBILIDADE –CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA ­–
RECURSO PROVIDO
.

É perfeitamente possível que o Magistrado julgue a lide de forma antecipada, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pedido inicial nos casos em que a dilação probatória é fundamental, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

No caso, sendo verificado que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, o reconhecimento do cerceamento ao direito de defesa, com a nulidade da sentença, para que seja realizada a prova pericial, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1008624-37.2020.8.11.0002

APELANTE:

ANDRÉ LUIS BOTELHO

APELADOS:

BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA. e outra

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDRÉ LUIS BOTELHO
,

contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Silvia Renata Anffe Souza
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato no. 1008624-37.2020.8.11.0002, ajuizada em face de
BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA.
e
outra
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, sob o argumento de que a conduta da apelada está lastreada e pautada em negócio jurídico que contou com a participação do requerente, uma vez que não há demonstração objetiva de irregularidade ou ilegitimidade nos valores cobrados pela operação financeira.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
celebrou Contrato de Compromisso de Compra e Venda de um imóvel em 07 de agosto de 2015 com a Apelada, ora BRDU SPE Várzea Grande LTDA, pelo montante de R$ 91.179,89 (noventa e um mil, cento e setenta e nove reais e oitenta centavos). No momento da formalização do contrato foi efetuado uma entrada com de valor de R$ 1.395,00 (um mil, trezentos e noventa e cinco reais), ficando ainda pactuado que seriam pagas 184 (cento e oitenta e quatro) parcelas no valor inicial de R$ 611,63 (seiscentos e onze reais e sessenta e três centavos), que devem ser pagas todo dia 15 do mês e mais 15 (quinze) parcelas “balões” anuais no valor de R$ 3.095,01 (três mil, noventa e cinco reais e um centavo)
” (sic).

Afirma que “
o saldo devedor foi financiado pela própria Apelada no valor estipulado em contrato, entretanto, em flagrante abuso e desrespeito com o consumidor, tal valor DOBROU de R$ 91.179,89 (noventa e um mil, cento e setenta e nove reais e oitenta centavos), para astronômicos R$ 186.523,60 (cento e oitenta e seis mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta centavos), conforme se comprova através da planilha de cálculo anexa em Id no 30338469 e 30338470”
(sic).

Salienta que
“Foi requerido pela parte Apelante a realização de perícia judicial (Id no 94810359), porém, o juízo a quo indeferiu e ao sentenciar, onde julgou totalmente improcedente a ação, arguindo que as provas carreadas pelas partes foram suficientes e que processo se encontrava maduro e em ordem”
(sic).

Ressalta que “
Douto Julgador, o juízo de primeira instância julgou o processo totalmente improcedente, ato este que não deve prosperar, já que não é o entendimento desta Corte e nem do Superior Tribunal de Justiça, conforme se provará adiante. Inicialmente, temos que o contrato avençado entre as partes é no formato de ADESÃO, já que esta era a única opção disposta pela Apelada, o que claramente é prejudicial ao Apelante, impossibilitando-a de modificar os termos já inseridos. Entretanto, o Poder Judiciário pode relativizar o princípio pacta sunt servanda, quando constatar que o mesmo busca ferir norma jurídica e prejudicar o consumidor, realizando assim a sua revisãom, anulando cláusulas abusivas e leoninas, tema este que é pacífico na jurisprudência pátria, principalmente quando se trata da cobrança de juros abusivos, o que é o caso
” (sic).

Defende que
“os princípios do direito contratual relacionadas ao direito do consumidor, devem reger as relações contratadas com o intuito de que as mesmas não se tornem injustas para com as partes. Diante de todo o exposto, pugna pela reforma da sentença, determinando assim a revisão do contrato no que tange a Cláusula Quinta, Parágrafo Terceiro, qual determinou a cobrança da capitalização de juros compostos e a utilização da Tabela Price, o que não se enquadrada na legislação e jurisprudência pátria, procedendo-se à flexibilização do pacta sunt servanda”
(sic).

Sustenta que
“referido contrato previu a estipulação de juros mensais de 0,7 (zero vírgula sete por cento) que corresponde a 8,7311% ao ano, os quais seriam reajustados mensalmente pelo IGP-M. Tratando-se o caso de contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre a incorporadora e o consumidor, desvinculado do Sistema Financeiro de Habitação, não há previsão legal que legitime a capitalização dos juros, tão pouco a utilização do sistema Tabela Price [...]”
(sic).

Assinala que “
A capitalização mensal de juros é permitida quando expressamente estabelecida em operações de crédito realizadas pelas instituições que fazem parte do SFI e desde que o contrato seja firmado a partir da entrada em vigor da Medida Provisória n. 2.170-36/2001, entendimento também consolidado pela Súmula n. 539 do STJ. Como as construtoras/incorporadoras não estão vinculadas às entidades já referidas, não podem utilizar o Sistema Tabela Price de amortização nem cobrar juros de forma capitalizada
” (sic).

Afiança que
“sendo pacífico a jurisprudência quanto a impossibilidade da utilização do sistema Tabela Price e da capitalização de juros sobre juros em contrato de compra e venda de imóvel NÃO vinculado ao SFI, requer respeitosamente a reforma da sentença judicial”
(sic).

Diz que
“o juízo de piso julgou a ação de forma antecipadamente, mesmo a parte tendo requerido a realização de perícia judicial contábil. Este Causídico tem o conhecimento que pode o juiz julgar antecipadamente a lide, caso o processo esteja maduro. Porém, vale lembrar, que ficou decidido no REsp. 1.124.552/RS que, "em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares (...)". Logo, caberá ao perito, na origem, tendo em conta os termos do contrato, verificar se foram corretamente aplicados todos os encargos pactuados. Diante de todo o exposto, uma vez que resta devidamente comprovado a ilegalidade da cobrança de juros compostos, da utilização do sistema Tabela Price e da abusividade da Cláusula contratual apontado neste petitório, pugna pela reforma da sentença, determinando a realização da perícia contábil para melhor conclusão do processo”
(sic).

A par destes argumentos, requer:
“[...]

1.
A revisão da Cláusula Quinta, Parágrafo Terceiro, que determinou a cobrança da capitalização de juros compostos, o que não se enquadrada na legislação e jurisprudência pátria, procedendo-se à flexibilização do pacta sunt servanda;
2.
A confirmação da ilegalidade da utilização do sistema Tabela Price e da capitalização de juros sobre juros em contrato de compra e venda de imóvel NÃO vinculado ao SFI;
3.
A determinação da realização da perícia contábil para melhor conclusão do processo, já que resta comprovado a ilegalidade da cobrança de juros compostos, da utilização do sistema Tabela Price e da abusividade da Cláusula contratual apontado neste petitório”
(sic).

Contrarrazões da apelada
GINCO URBANISMO LTDA
., em Id. 238843206, pugnando preliminarmente pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, e no mérito, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Contrarrazões da apelada
BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA.
pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Custas não recolhidas em razão do apelante ser beneficiário da justiça gratuita, conforme Id. 240156672.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ANDRÉ LUIS BOTELHO
,
ajuizou
Ação Revisional de Contrato em desfavor da
BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA.
e
outra
,
relatando, em síntese, que em 07/08/2015, celebraram um Contrato de Compromisso de Compra e Venda, para a aquisição de um imóvel situado na quadra 39, lote 03, rua 15, no Loteamento/Bairro Planejado denominado Parque das Águas, em Várzea Grande/MT.

Narra que o imóvel possui uma área de 250 metros quadrados e foi adquirido pelo valor de R$91.179,89 (noventa e um mil, cento e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos).

Sustenta que no ato da formalização do contrato, foi pago um valor de entrada de R$1.395,00 (mil trezentos e noventa e cinco reais), sendo o saldo restante financiado em 184 parcelas iniciais de R$611,63 (seiscentos e onze reais e sessenta e três centavos), além de 15 parcelas anuais de R$3.095,01 (três mil e noventa e cinco reais e um centavo).

Afirma que o saldo devedor subiu para R$186.523,60 (cento e oitenta e seis mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta centavos).

Após devida instrução do feito, a Magistrada que conduziu o processo julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, sob o argumento de que a conduta da apelada está lastreada e pautada em negócio jurídico que contou com a participação do requerente, uma vez que não há demonstração objetiva de irregularidade ou ilegitimidade nos valores cobrados pela operação financeira.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
Do julgamento antecipado da lide

O julgamento antecipado da lide, que é uma espécie do gênero “julgamento conforme o estado do processo” pode ocorrer em três situações diferentes: quando o julgamento for exclusivamente de direito ou quando for de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, bem como nas hipóteses de revelia.

Por outra via, infere-se dos autos que as partes trouxeram na petição inicial, na contestação e na réplica todos seus argumentos e provas, estes plenamente suficientes à compreensão e convencimento deste juízo quanto à matéria que se discute nesta ação, sendo desnecessária a produção de novas provas ante a natureza da causa e o conjunto probatório que instrui a demanda, não havendo que se falar em ofensa a ampla defesa e ao contraditório.

Nesse sentido, seria inócuo submeter o procedimento à fase de instrução probatória, vez que teríamos uma simples repetição das provas que previamente foram produzidas, configurando uma ofensa aos princípios da economia processual e da celeridade do processo.

Destaco que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, e a imperiosidade do julgamento antecipado, quando o conjunto probatório já juntado aos autos se mostrar suficiente para o convencimento do prolator da sentença.

[...]

Frente a fundamentação exposta, indefiro o pedido de dilação probatória formulada pelo requerente em Id. 94810359, pelo que
passo ao julgamento antecipado da lide
com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato e de direito encontra-se satisfatoriamente corroborada por documentos.

Da ilegitimidade passiva arguida pela Ginco Urbanismo Ltda

Pois bem, tenho que a preliminar arguida deve ser acolhida, pois a requerida apenas intermediou o negócio jurídico firmado entre a parte requerente e a construtora, ora primeira requerida, inexistindo nos autos provas de que ela tenha assumido qualquer compromisso quanto à construção da edificação ou recebido quaisquer valores vinculados ao negócio jurídico. Além do que, o negócio jurídico firmado entre a parte requerente e a primeira requerida institui obrigações entre elas, como o pagamento de valores e a construção da unidade habitacional, obrigações que, salvo melhor juízo, não se estendem a segunda requerida.

Com essas considerações, e em virtude da manifesta ilegitimidade passiva da requerida Ginco Urbanismo Ltda para figurar em Juízo, conforme acima pontuado,
JULGO EXTINTO
o processo, sem o julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento dos aos honorários advocatícios em favor da requerida Ginco Urbanismo Ltda, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do CPC, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiária da justiça gratuita.

Do mérito

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade da cobrança de correção monetária e a incidência de juros no parcelamento do imóvel localizado na quadra 39, lote 03, Rua 15 do loteamento Parque das Águas, nesta Comarca, vendido pelo valor total de R$ 91.179,89 (noventa e um mil cento e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos).

Ao passo que a parte requerente argumenta inexistir justificativas plausíveis para o aumento gradual das parcelas do financiamento do imóvel, ocasionando em prejuízos de ordem pecuniária e moral, a empresa requerida alega que não cometeu ato ilícito, estando no estrito exercício de um direito, que foi previamente estabelecido entre as partes no contrato.

[...]

Dessa forma, conquanto o requerente tenha afirmado fato danoso, em decorrência da abusividade da conduta da empresa requerida, presume-se que ele detinha ciência dos termos e condições impostas quando da compra do imóvel e da opção de pagamento escolhida.

Destaca-se que, desde que preenchidos os requisitos de validade, deve ser respeitado e o pacto sun servanda estabelecido entre as partes, vez que são livres para estabelecer relações negociais de acordo com o gozo do direito de liberdade de escolha e manifestação de vontade, não podendo o Poder Judiciário interferir em suas ações, salvo comprovação de manifesta ilegalidade em seu agir, prova que não veio aos autos de forma concreta.

Outrossim, em minuciosa análise, não se observa qualquer abusividade contratual no plano de juros e correção monetária estabelecidos pela parte requerida, inclusive pode-se constatar a existência de cláusulas claras e expressas que permitem a avaliação e exame da parte consumidora.

Dessa maneira, há que se concluir que não houve conduta ilícita por parte da requerida que pudesse dar origem a revisão das cláusulas contratuais, vez que o requerente sequer colecionou elemento de prova apta para minimamente demonstrar que a atualização monetária de suas parcelas ocorreu de modo indevido.

Assim, diferentemente do que constou na petição inicial, a conduta da empresa requerida está lastreada e pautada em negócio jurídico que contou com a participação do requerente, uma vez que não há demonstração objetiva de irregularidade ou ilegitimidade nos valores cobrados pela operação financeira.

[...]

Do dispositivo

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial.

Em atendimento ao princípio da sucumbência,
condeno
o requerente, com fundamento no artigo 85, caput, § 8o, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2o e 3o do CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.”
(Id. 238843197)

Após detida análise dos autos, verifico que o autor, ora apelante, requereu em Id. 238843187, de forma específica, a realização de perícia técnica contábil.

Desse modo, tenho que não andou bem a douta Magistrada ao julgar o feito antecipadamente, pois, no caso em apreço, o apelante sustenta a incidência de juros capitalizados sem a prévia pactuação e a ré, por seu turno, assevera que havia previsão contratual expressa acerca da capitalização.

Nesse passo, visando dirimir a controvérsia acerca da análise da existência da capitalização de juros e legalidade da amortização pela tabela
Price
, o c. STJ, em julgamento ao REsp no. 1124552/RS, sob o rito dos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que não se trata de matéria exclusivamente de direito, mas sim, questão de fato, que demanda oportunizar às partes a produção da prova necessária à demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, sob pena de cerceamento de defesa, confira:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE. ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL.

1.
Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ
.

1.2.
É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares
, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964.

1.3.
Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece- se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial
.

2. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido para anular a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova técnica para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros (anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros exponenciais ou não lineares) ou amortização negativa, prejudicados os demais pontos trazidos no recurso.”
(Corte Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.12.2014) (Negritei)

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o Magistrado julgue a lide de forma antecipada, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pedido inicial nos casos em que a dilação probatória é fundamental, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Nesse sentido é o entendimento proferido por este Tribunal em situações análogas,
verbis
:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
JULGAMENTO ANTECIPADO – COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – MATÉRIA DE FATO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, entretanto, não lhe é permitido acolher o pedido inicial nos casos em que a dilação probatória é fundamental, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
”
(N.U 1000710-03.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO –
PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
- PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia
.”
(N.U 1001284-26.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO –
PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
- PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia
.”
(N.U 1000991-56.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021) (Negritei)

Logo, entendo ser prudente a realização da perícia técnica, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença exarada pelo juízo
a quo
e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito, a fim de que seja realizada a perícia técnica contábil requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024